Tribunal: STF
Processo: Rcl 384
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-01
Data de publicação: 1992-10-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO. TRANCAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TERIA
SIDO MANIFESTADO CONTRA DESPACHO INDEFERITORIO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
          IRRESIGNAÇÃO INTEIRAMENTE DESCABIDA, PELA SINGELA RAZÃO DE
QUE O PRETENSO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO FORA INTERPOSTO PELO
RECLAMANTE, MOTIVO PELO QUAL O AGRAVO SE RESSENTIA DA FALTA DE
OBJETO.
          RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.